Tribunal: CARF
Processo: 16227.000338/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16227.000338/2008-11
ACÓRDÃO
9202-011.372 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
TRANSPORTADORA F SOUTO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TICKET
REFEIÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO.
ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação
in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket
alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura,
merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento .
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.372 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16227.000338/2008-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2202-009.125 (e-fls. 442 a 455), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuições
sociais sobre auxílio alimentação pago por meio de tickets. Abaixo segue a ementa e o registro da
decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E
FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se
assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser
excluído da base de cálculo do lançamento
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade do SAT, INCRA, SEBRAE, da multa e
aplicação da taxa Selic; e, na parte conhecida, por determinação do art. 19-E, da
Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face
do empate no julgamento, dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de
Queiroz Accioly (relatora) e Ronnie Soares Anderson, que deram parcial
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.372 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16227.000338/2008-11
3
O
processo foi
encaminhado
à
PGFN em 18/02/2022
(Despacho de
encaminhamento de e-fls. 456). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 20/03/2022. Em 25/03/2022,
tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de fls. 457 a 463 (Despacho de
encaminhamento de e-fls. 474).
O apelo da PGFN suscita interpretação divergente na matéria incidência de
contribuições sociais sobre auxílio alimentação pago por meio de tickets. Para comprovar a
divergência foi apresentado como paradigma o Acórdão no 9202-006.222, o qual consta do sítio
do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não havia sido reformado.
O cotejo efetuado pela Recorrente demonstra a divergência de entendimento entre
acórdãos, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio alimentação
fornecido por meio de ticket/cartão, nos casos em que não há inscrição no PAT.
Enquanto no acórdão recorrido, o entendimento foi pela não incidência de
contribuição previdenciária sobre auxílio alimentação fornecido por meio de ticket, por mais se
aproximar de alimentação in natura que pagamento em dinheiro; no paradigma, entendeu-se que
o fornecimento de auxílio-alimentação por meio de tickets/cartão não é considerado prestação in
natura, e para não compor o salário de contribuição, necessariamente, deveria a empresa estar
inscrita no PAT.
Portanto, o paradigma demonstra a divergência suscitada, de sorte que a matéria
incidência de contribuições sociais sobre auxílio alimentação pago por meio de tickets pode ter
seguimento à Instância Especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Ricarf, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, fora DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria incidência de contribuições sociais sobre
auxílio alimentação pago por meio de tickets.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.372 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16227.000338/2008-11
4
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para o paradigma que foi admitido – Acórdão no 9202-006.222, de fato nota-se o
entendimento de que os tickets alimentação não podem ser considerados como alimentação in
natura quando a empresa não tenha inscrição no PAR.
No acórdão recorrido, o entendimento foi de que o ticket alimentação mais se
aproxima da alimentação in natura do que um pagamento em dinheiro. Assim deu provimento ao
recurso voluntário.
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto ao tema.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que o aresto de
comparação se presta a comprovar a divergência pretendida.
2
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE TICKETS REFEIÇÃO
Como muito bem sustentado pela Cons.a Ludmila Mara, no voto vencedor do
acórdão recorrido, a questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não incidência
da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg. Conselho (“vide”
acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de 28/03/17; 9202-
008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no 1815004, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no
1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no
1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016). Inclusive, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato Declaratório no 3,
que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária.’” Sobre este ponto, inexiste controvérsia.
Já quanto a possibilidade ou não de incidência de contribuições previdenciárias
sobre ticket alimentação, também me parece que o tema já não é tão contraditório. Adoto como
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.372 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16227.000338/2008-11
5
meu entendimento também das razões e fundamentação sustentada pela Cons.a Rel.a ANA
CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, no Acórdão no 9202-007.865. Vejamos os principais pontos:
...............[o] ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in
natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença
relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se
alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que "onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir", deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre a
alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório. (CARF.
Acórdão no 9202-007.865, Cons.a Rel.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de
21 de maio de 2019 .
Apenas para rememorar a fundamentação legal, temos que nos
artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, há
o
estabelecimento
de
que
o
pagamento in natura do auxílio alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo
9o, alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que,
ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária
sobre o pagamento in natura do auxilio alimentação. Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN editou o Parecer PGFN/CRJ 2117/2011,
esclarecendo que, esteja ou não o empregador inscrito no PAT, o auxilio alimentação pago in
natura não ostenta natureza salarial e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador.
Nessa mesma manifestação, a PGFN recomendou a edição de Ato Declaratório
nesse sentido. Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o
Ato Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o pagamento in natura do auxilio alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária. ”
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB)
no 1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com os “programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro para
a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.372 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16227.000338/2008-11
6

Merece trazer a baila o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, da
Advocacia-Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República, que ratifica o
entendimento de que o ticket alimentação pode ser considerado como pagamento in natura, e
não inserido na base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
Diante do exposto, voto em NEGAR provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 494
DF CARF MF
Original